Tribunal: STF
Processo: RE 117315
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-19
Data de publicação: 1990-04-19

Ementa:
- FUNDO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES. SOBRETARIFA SOBRE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE DESSA SOBRETARIFA.
- SE E DA ESSENCIA DA TARIFA - COMO PREÇO PÚBLICO QUE E - TER COMO
DESTINATARIO O PRESTADOR DO SERVIÇO, QUE DELA SE TORNA PROPRIETARIO
PARA OS FINS AOS QUAIS ELA VISA, QUER ISSO DIZER QUE A SOBRETARIFA,
PARA SER UM ADICIONAL DA TARIFA (E, PORTANTO, TAMBÉM PREÇO PÚBLICO),
HÁ DE TER O MESMO DESTINATARIO - O PRESTADOR DO SERVIÇO -, AINDA
QUE TENHA POR FIM REFORÇAR APENAS UMA DAS PARCELAS (COMO E O CASO
DA RELATIVA AO MELHORAMENTE E A EXPANSAO DO SERVIÇO) QUE SE LEVAM
EM CONTA NA FIXAÇÃO DE SEU VALOR.
- NÃO E O QUE OCORRE COM A SOBRETARIFA EM CAUSA, QUE DESDE SUA
ORIGEM NÃO TEM A NATUREZA DE PREÇO PÚBLICO, POR LHE FALTAREM OS
REQUISITOS ESSENCIAIS DESTE: QUE O DESTINATARIO SEJA O PRESTADOR
DOS SERVIÇOS E QUE - SE TIVER DESTINAÇÃO ESPECIFICA COM RELAÇÃO
AOS COMPONENTES QUE INTEGRAM A TARIFA, COMO SUCEDE COM O RELATIVO
AOS MELHORAMENTOS E EXPANSAO DO SERVIÇO - SE DESTINE AOS SERVIÇOS
DA PROPRIA CONCESSIONARIA, E NÃO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
DO PAIS, PRESTADOR POR OUTRAS CONCESSIONARIAS QUE NÃO AQUELA A QUE
ESTA LIGADO O USUARIO.
- POR SER O DESTINATARIO OUTREM QUE NÃO A CONCESSIONARIA PRESTADORA
DO SERVIÇO, E POR TER ESSA SOBRETARIFA DESTINAÇÃO GENERICA COMO
INTEGRANTE DE UM FUNDO PÚBLICO CUJOS RECURSOS SE DESTINAVAM AOS
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES DO PAIS EM GERAL, DESDE SUA ORIGEM SE
APRESENTAVA ELA COMO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,
COMO SE EVIDENCIOU PAULATINAMENTE COM OS DESTINATARIOS E COM AS
DESTINAÇÕES DIVERSAS QUE AS LEIS POSTERIORES LHE VIERAM DAR ATÉ
QUE, POSTO DE LADO O ARTIFICIO DA NOMENCLATURA QUE SE LHE DEU, FOI
INSTITUIDO O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PELA MESMA LEI
EXTINGUIU ESSA PSEUDO-SOBRETARIFA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.